Tribunal: TJSP
Processo: 1008176-69.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008176-69.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CHARLES DIEGO NERIS RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23004
Apelação Cível 1008176-69.2018.8.26.0664
Votuporanga
Apelante: Charles Diego Neris Rodrigues
Apelado: Fundação Educacional de Votuporanga
Reinaldo Moura de Souza
Apelação. Ação Monitória. Prestação de Serviços
Educacionais. Petição inicial instruída com todos os
documentos
necessários
para
a
regular
demonstração da existência do débito. Valores
cobrados corretamente atualizados pela parte
autora. Inexistência de abusividade ou excessos.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 177) que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido
formulado pela autora, julgando-se procedente a demanda para a constituição como
título executivo judicial os valores apresentados na petição inicial, R$ 2.370,60
(valor corrigido desde o adimplemento até 30/08/2018), acrescidos de correção
monetária pela Tabela TJSP e juros moratórios de 1% ao mês.
Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação.
Defende, em síntese, que o valor cobrado é abusivo, e muito acima daquilo que é
realmente devido. Aduz que, dada a natureza da presente demanda, o autor não
poderia atualizar o valor do crédito já na petição inicial. Pleiteia, pois, seja dado
provimento ao recurso, julgando-se improcedente o pedido. Subsidiariamente, pugna
pela cobrança do valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), já inclusa a multa
moratória (fls. 180/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve resposta (fl. 188).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
A parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação monitória
buscando a cobrança de mensalidades, referentes aos meses de março e abril de
2014, do curso de Educação Física em que o réu estava matriculado.
A petição inicial não é inepta, a via processual eleita é correta e
todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil vigente foram
devidamente preenchidos. Outrossim, tal peça foi acompanhada por “Termo de
Adesão Formal ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” para o ano de
2014, devidamente assinado pelo réu (fl. 08), por meio do qual é possível identificar
o curso e o valor de sua parcela mensal. Ainda, foram juntados documentos relativos
ao histórico escolar do réu (fl. 25) e consulta de notas e faltas (fls. 26), relativas ao
primeiro semestre de 2014. Ademais, em nenhum momento o réu negou que tenha se
matriculado no referido curso, ou que os serviços tenham sido efetivamente prestados
pela parte autora.
Assim, consoante já decidido no âmbito deste E. Tribunal de
Justiça, a documentação acostada, mormente diante da inexistência de negativa do
réu em relação à matrícula e prestação dos serviços, apresenta-se suficiente para
instruir a presente ação monitória:
“PROCESSO CIVIL
SENTENÇA
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO

INOCORRÊNCIA

Foram
apresentados os fundamentos, suficientes, pelos quais se
concluiu pela procedência do pedido monitório Presença
de todos os requisitos legais
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

ENSINO SUPERIOR MONITÓRIA RÉU REVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARGUMENTO DE DEFESA NAS RAZÕES RECURSAIS
BASEADO
NA
FALTA
DE
REQUISITOS
PARA
INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO

INOCORRÊNCIA Juntada do Termo de Adesão ao Curso
de Letras, histórico escolar dos anos letivos de 2005 a 2008
e demonstrativo do cálculo do débito Inicial instruída
com documentos hábeis à instrução do procedimento
monitório (CPC/73, art. 1.102-A)
Obrigação pelo
pagamento das mensalidades imposta diante do serviço
colocado à disposição do réu Precedentes Atualização
monetária e juros moratórios Matéria de ordem pública
Correção do termo inicial
Incidência a partir do
vencimento de cada obrigação até o efetivo pagamento (CC,
art. 397) Autora apresentou a planilha de cálculo, com os
acréscimos legais contados desde o vencimento de cada
mensalidade, até dezembro de 2012 Para evitar a dupla
incidência dos acréscimos já computados, devem os juros e
a correção monetária incidir, em continuação à data da
última atualização (dezembro/2012) Recurso desprovido,
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0063938-09.2012.8.26.0564;
Relator
(a): Carlos
von
Adamek; 34a Câmara de Direito Privado; j. 27/07/2016)
Outrossim, inexiste abusividade no valor cobrado. Conforme já
dito, a parte autora busca o adimplemento das mensalidades relativas aos meses de
março e abril de 2014. A prova do pagamento constitui ônus da parte devedora, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual o autor
o réu não se desincumbiu.
Não se vislumbra, outrossim, qualquer imprecisão ou
abusividade nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação à multa, correção
monetária e juros de mora acrescidos ao débito relativo às mensalidades do curso.
Com efeito, a multa moratória, estabelecida em 2% do valor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso, não supera os valores usualmente praticados ou se mostra abusivo. Do mesmo
modo, os juros de mora e da correção monetária têm incidência desde a data de
vencimento de cada mensalidade aqui cobrada, nos moldes da regra do artigo 397 do
Código Civil, haja vista que se trata de obrigação a termo, certa e líquida. Consigne-
se que, em se tratando de mora “ex re”, independeria mesmo de notificação e/ou
interpelação para que o réu fosse constituído em mora. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE
MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA
DO VENCIMENTO. MORA 'EX RE'. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535
do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma
sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos
pelas partes. 2. Incidência de juros de mora e correção
monetária desde a data do vencimento da prestação, no
caso de mora 'ex re'. Precedente da Corte Especial. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp
1372546/MG 3a Turma Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino J. 19/5/2015 DJe 25/5/2015)
Do exposto, percebe-se que a irresignação do apelante não têm o
condão de demonstrar a existência de qualquer abusividade no valor cobrado e,
tampouco, subtrair a exigibilidade da dívida cabalmente comprovada nestes autos.
Destarte, por ter dado correta solução à crise de direito material
trazida à apreciação do Estado-Juiz, tem-se que a respeitável sentença ora recorrida
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ainda, tem-se por impossível a aplicação do artigo 85, §11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, seja porque a parte autora não apresentou contrarrazões,
seja porque os honorários de sucumbência já foram fixados, na origem, no máximo
patamar legal.
Por fim, prejudicado o pedido de fixação de honorários
advocatícios em função do convênio entre Defensoria Pública e OAB, haja vista que
tal providência já foi tomada pelo Juízo a quo às fls. 183.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora